Tribunal: TJDFT
Processo: 0704688-45.2021.8.07.0005
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINARES. RAZÕES DISSOCIADAS. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS MEDIANTE FRAUDE. REPETIÇÃO DO INDÉBITO DOS VALORES COBRADOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de apelação interposta em face de sentença que julgou procedentes os pedidos para declarar a inexistência dos débitos do autor com o Banco requerido e condenar o réu a restituir à parte autora os valores efetivamente descontados de sua conta, em dobro.
2. Conforme o art. 932, III, do CPC, o relator não conhecerá do recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão resistida. Contando o recurso com argumentos parcialmente dissociados da sentença, impõe-se o conhecimento parcial.
3. É defeso à parte acrescentar pedido ou inovar sua tese jurídica em sede de apelação, sob pena de não conhecimento do recurso na parte inovada.
4. A condenação ao pagamento da repetição do indébito tem aplicação, em se tratando de relação de consumo, quando a cobrança irregular decorrer de conduta injustificável do fornecedor. 4.1 No caso, embora instado a apresentar os contratos questionados, o Banco negligenciou o comando judicial, levando ao reconhecimento de ausência da necessária e esperada precaução, deixando de utilizar as medidas de segurança a ter impedido a ocorrência do golpe e evitado danos ao consumidor – afastando a tese de engano justificável.
5. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.